Tribunal: STF
Processo: ARE 1365495
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. HOSPITAL BENEFICIENTE DR. CESAR SANTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI ORGÂNICA IGUALA TODOS OS SERVIDORES QUE RECEBEM PELOS COFRES DO MUNICÍPIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO DA LEI COMPLEMENTAR N. 205/2008.



    1. Rejeitadas as preliminares de conflito de competência, não surpresa das decisões, inépcia da inicial e falta do interesse de agir.



    2. Trata-se de demanda proposta por servidor público da Autarquia, HOSPITAL BENEFICIENTE DR. CESAR SANTOS, do Município de Passo Fundo, objetivando a aplicação da Lei Complementar 203/2008, Estatuto dos Servidores Público do Município de Passo Fundo, desde a data da posse, com a consequente concessão de direitos e vantagens nela previstos e pagamento das diferenças disso decorrentes.



    3. Os arts. 19 e 20 da lei Orgânica prevê que todos os servidores que recebem dos cofres públicos do Município de Passo Fundo são iguais, gozando dos mesmos direitos. Logo, a todos servidores corresponde aplicação da Lei n. 203/2008, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores deste município.



    4. A dicotomia entre servidores, estabelecida pela Lei Complementar n. 205/2008, vai de encontro ao art. 39 da CF, onde iguala os servidores e dirigentes de autarquias aos funcionários/servidores públicos. No caso em tela, os servidores do Município de Passo Fundo.



    5. Controle de constitucionalidade difuso. Declarados inconstitucionais os arts. 7º ao 174 da Lei Complementar n. 205/2008.



    6. Portanto, reconhecido o direito à extensão dos direitos e vantagens remuneratórias da Lei 203/2008, ao autor, servidora do Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos, entidade Autárquica Municipal.



    7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei Federal n. 9.099/95”. (eDOC 11) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão violou o princípio da legalidade. Afirma: 



    “O autor busca ao longo de todo o deslinde processual ser enquadrado na Lei Orgânica do Município, qual seja LC 203/2008. Ocorre que o autor é servidor do Hospital, que é Autarquia Municipal e possui legislação própria, sendo que devem seus servidores estar sujeitos à LC 205/2008, em atenção ao princípio da legalidade.



    O Hospital foi criado através da Lei Municipal n. 1.418/71, cuja legislação personifica o mesmo como tal. Desse modo, os funcionários e os servidores de carreira contam com uma legislação específica que os regulamentam.



    A Lei 205/08 foi votada, aprovada e promulgada, estando em vigor PLENO, com eficácia e validade, sendo Lei específica para os servidores do Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos (HBCS). Os servidores realizaram concurso público em plena ciência da Lei ao qual seriam submetidos, eis que todo o edital fora com base na mesma.



    Não há funcionários estatutários nas dependências do HBCS submetidos a outra legislação que não seja a Lei 205/08, com exceção dos terceirizados e celetistas que se submetem ao regime da CLT. Ao se submeter ao concurso estabelecido pelo HBCS, o recorrido DEU CIÊNCIA DE SUA CONCORDÂNCIA COM A LEI 205/08, conhecendo desde o edital as vantagens e desvantagens do serviço público. 



    O que pleiteia o autor neste ato é impossível, uma vez que deseja estar submetido à lei diversa ao qual se enquadra, frisando-se que a lei 203/08 é anterior ao ingresso de tal funcionário. Ainda, é impossível qualquer equiparação, eis que a Lei 205/08 CRIOU OS CARGOS PARA TRABALHAREM NO HOSPITAL, não tendo o que se falar em isonomia. (eDOC 23, p. 9-10) 



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para julgar improcedente a demanda na origem, aplicando-se ao recorrido a Lei Complementar 205/2008.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 203/2008 e 205/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os arts. 19 e 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo prevê que todos os servidores que recebem dos cofres públicos gozam dos mesmos direitos. Dessa forma, todos os servidores fazem jus à aplicação da Lei n. 203/2008, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores municipais (eDOC 11). 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Equiparação salarial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.214.466 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2019)” 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEIS COMPLEMENTARES NºS 309/2010 e 539/2017, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.186.734 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019)”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1080025 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2017) 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1365560, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.2.2022; ARE 1285761, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.10.2020; e ARE 1320228, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente